Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. FAVORECIMENTO REAL. AUXÍLIO NA OCULTAÇÃO DE BENS SUBTRAÍDOS POR OUTRA PESSOA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Constitui crime tipificado no art. 349 do Código Penal, prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.
2. Na hipótese, o réu, ao ser abordado por policiais, estava auxiliando o autor do crime de roubo a desmontar uma bicicleta para colocar dentro de um veículo, e se encontrava na posse de um cartão bancário que também foi roubado da vítima.
3. Os depoimentos dos policiais são coesos e corroboram a prova colhida no termo circunstanciado, pois afirmam que a bicicleta estava sendo desmontada pelas pessoas abordadas, incluindo o réu, com o propósito de guardar o bem dentro de um veículo e se evadir da região próxima ao local do roubo praticado por um deles momentos antes.
4. Singelas diferenças nos depoimentos prestados pelos policiais e a falta de lembrança exata da fisionomia do réu não descredenciam a prova oral, considerando que é natural o esquecimento de detalhes ante o tempo transcorrido desde a data do fato e as diversas abordagens que o policial efetua no exercício da profissão. O fato é que o acusado foi conduzido para a delegacia e apontado no termo circunstanciado pelos policiais como um dos que auxiliaram no acondicionamento dos bens no veículo para se evadir, circunstâncias estas confirmadas em Juízo.
5. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
6. Recurso conhecido e desprovido.